Tribunal: STF
Processo: RE 66707
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-08
Data de publicação: 1976-10-08

Ementa:
- Acidente do trabalho. Indenização tarifada devida, com exclusão do regime de manutenção de salário, quando o valor do beneficio previdenciário supera o do salário de contribuição na ocasião do acidente. Aplicação do art. 186 § 3º do Decreto nº 48.959/60 (Reg. Geral da Previdência Social). Recurso extraordinário do segurado, conhecido e provido.